Tribunal: STF
Processo: HC 227129
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no HC 798.797/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Ministro Relator. Opostos Embargos de Declaração, não conhecidos. Na sequência, interpôs Agravo Regimental, ao qual o Ministro Relator deu parcial provimento, para aplicar a minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 e, com isso, estabelecer a pena no patamar de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto. Essa decisão foi mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE DÁ PARCIAL CONHECIMENTO E, NESSA PARTE, NEGA-SE PROVIMENTO. 



    1. Quanto à substituição, "nos termos dos arts. 33, § 3.º, e 44, inciso III, ambos do Código Penal, c.c. o art. 42 da Lei de Drogas, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e a avaliação da possibilidade de sua substituição por penas restritivas de direitos deve levar em consideração as circunstâncias judiciais, em especial a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos no delito de tráfico de drogas. Embora a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a circunstância judicial negativa consistente na elevada quantidade de drogas apreendidas justifica tanto a fixação do regime inicial semiaberto quanto o indeferimento da substituição de penas" (AgRg no REsp n. 2.022.341/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022). 



    2. Não tendo a agravante, nas razões deste recurso, infirmado especificamente o fundamento da decisão agravada quanto ao indeferimento do pleito de prisão domiciliar, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 



    3. Agravo regimental ao qual se dá parcial conhecimento e, nessa parte, nega-se provimento. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) Em que pese a aplicação do tráfico privilegiado, tem-se que a negativa em converter a pena privativa de liberdade em restritivas de direito não foi idônea, pois, além da pena da paciente ter sido a mínima possível, ela é primária, não possui antecedentes e o crime não foi cometido com grave ameaça; e (b) a paciente é mãe – única responsável legal e de fato – de dois filhos incapazes. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para converter a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos. Subsidiariamente, busca o cumprimento da reprimenda em regime domiciliar. 



    É o relatório. Decido.



    A conversão de pena privativa de liberdade em restritiva de direitos é condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos (pena inferior a 4 anos e que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça) e subjetivos (prognose acerca da suficiência da substituição) elencados no art. 44 do Código Penal. 



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça consignou a impossibilidade de substituição da reprimenda, conforme se depreende do seguinte excerto do voto pelo qual foi negado provimento ao agravo regimental da ora paciente: 



    [...] quanto à substituição da reprimenda, o entendimento da instância ordinária coaduna-se com a orientação, consolidada nesta Corte, de que "nos termos dos arts. 33, § 3.º, e 44, inciso III, ambos do Código Penal, c.c. o art. 42 da Lei de Drogas, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e a avaliação da possibilidade de sua substituição por penas restritivas de direitos deve levar em consideração as circunstâncias judiciais, em especial a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos no delito de tráfico de drogas. Embora a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a circunstância judicial negativa consistente na elevada quantidade de drogas apreendidas justifica tanto a fixação do regime inicial semiaberto quanto o indeferimento da substituição de penas" (AgRg no REsp n. 2.022.341/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022). 



    Desse modo, tendo em vista que a paciente não preencheu o requisito de ordem subjetiva previsto no art. 44, III, do Código Penal (circunstância judicial desfavorável, com a fixação da pena-base acima do mínimo legal, considerando a elevada quantidade e natureza do entorpecentes apreendidos – 2kg de cocaína), a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não enseja constrangimento ilegal. 



    Ainda, conforme já decidiu este Tribunal, “é possível que o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido” (ARE 967.003-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSSO, Primeira Turma, DJe de 9/8/16).



    Nesse contexto, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pela instância antecedente para infirmá-los e, por consequência, concluir que a conversão da reprimenda é socialmente recomendável. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 



    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…)



    Finalmente, o Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça não enfrentou o pedido relacionado à prisão domiciliar. Desse modo, qualquer juízo desta CORTE a respeito dele implicaria dupla supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (cf. HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente